Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713380-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 190842428) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado ANA GONCALVES DOS SANTOS, determinou que, a partir da EC 113/2021, a Selic deve incidir sobre o débito consolidado (principal acrescido de juros). Em suas razões (ID 57501116), alega que: 1) não é possível a correção capitalizada pela SELIC; 2) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, a aplicação cumulativa de outros índices é indevida; 3) requer seja fixada a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a fim de evitar a prática conhecida como anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico; 4) a incidência de juros sobre juros importa em enriquecimento sem causa; 5) a norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não passa pelo controle de legalidade e constitucionalidade, viola o princípio da separação dos poderes e confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. Efeito suspensivo indeferido (ID 57763618). Determinada a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil (ID 59194639). Pedidos de reconsideração de ambas as partes (ID 60135602 e 59588145) contra decisão que suspendeu processo. É o relatório. Decido. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo os pedidos de reconsideração como agravos internos, que atendem aos requisitos exigidos e não representam erro grosseiro ou má-fé dos recorrentes. As partes apresentaram argumentos suficientes para a reconsideração da decisão que determinou a suspensão do processo. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 – que tem por finalidade a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” – e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” – grifou-se Discute-se, como tese central, se somente os servidores da administração direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva 32.159/97, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva. No caso, a servidora faz parte da Administração Direta (Secretaria de Cultura); é filiada ao SINDIRETA (ID 124114633). Ademais, em nenhum momento, inclusive nos autos originários, há discussão sobre o Tema afeto ao IRDR. Portanto, não há razão para suspensão. RECONSIDERO a decisão monocrática que determinou a suspensão do feito e determino seu prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator